Tribunal: TJDFT
Processo: 0020243-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/1992. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA VOLTADA A IMPEDIR O COMETIMENTO DE FRAUDE CONTRA O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 661.702/DF (TEMA 546). JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo o STF, no RE 661.702/DF (tema 546), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, a previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo é constitucional, porém, o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração não o é.
2. Configurada a infração atinente à fraude contra o serviço público de transporte coletivo urbano, aplicável as penalidades estipuladas no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992. No entanto, a liberação de veículo apreendido não pode estar condicionada ao pagamento de multas e demais encargos decorrentes de infração.
3. Apelação provida.